Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713820-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, advogada da executada, MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA e LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, embargantes, contra decisão que extinguiu o feito ante a perda do objeto autos dos Embargos de Terceiros (n. 0713820-07.2022.8.07.0001), em que contendem com VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, exequente. Em suas razões, a embargante alega que o aresto foi omisso porquanto deixou de manifestar acerca do pedido de suspensão de expedição de ofício à OAB/DF para apuração de eventual fraude à execução. Narra que, a despeito do pagamento da dívida ocorrida na ação de execução, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução continua a produzir seus efeitos (ID 46909323). Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões requerendo, ao final, o seu recebimento como embargos de declaração (ID 47363991). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de decisão, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Nesta oportunidade, a parte embargante afirma existir omissão quanto aos fundamentos da decisão que julgou prejudicado os recursos de apelação, diante da perda superveniente de interesse recursal, especialmente no que tange ao pedido de exclusão da determinação de expedição à OAB/DF para apuração de eventual fraude à execução. Ao que se depreende dos autos da ação de execução (n. 0731672-49.2019.8.07.0001), verifica-se que o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, em face do efetivo pagamento da dívida em favor do embargado, com trânsito em julgado ocorrido em 21/04/2023. Observe que os embargos à execução tinham por finalidade obstar eventual constrição dos imóveis situados no SQS 402, Bloco “M”, Apto 302, na Asa Sul, em Brasília/DF e na SQN 403, Bloco “A”, Apto. 205, na Asa Norte, em Brasília/DF pertencentes à executada Soraia Figueiredo do Carmo, genitora dos embargantes. Este objeto restou prejudicado. Houve o pagamento da dívida consignada nos autos da ação executiva. Assim, o fato posterior, ou seja, o pagamento da dívida impede que se constitua a situação jurídica firmada na sentença dos embargos à execução. Dessa forma, se a parte quitou a dívida na ação de execução, os embargos à execução perdem o objeto e a sentença nela proferida se torna imprópria ou prejudicada, o que foi reconhecido na decisão de ID 46241044. Por fim, cumpre mencionar que, em consulta processual dos embargos à execução no 0713820-07.2022.8.07.0001, até o presente momento não fora expedido ofício à OAB/DF em desfavor da patrona, a despeito de haver decisão nesse sentido. Quanto às contrarrazões do autor requerendo o recebimento da respectiva peça como embargos de declaração, não há como prosperar. O prazo previsto pelo Código de Processo Civil para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias a contar da publicação da decisão/acórdão. No caso em concreto, a decisão foi publicada em 12/05/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 15/05/2023, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o qual findou, portanto, em 19/05/2023 (sexta-feira), motivo pelo qual, oposto na data de 31/05/2023, é intempestivo. Desse modo, alegando existir omissão na decisão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrada na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração da advogada Karina Amorim Sampaio e NÃO CONHEÇO dos embargos opostos pelo autor Vinícius Henrique Bernardes. Publique-se; intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador